Tribunal: STF
Processo: Rcl 62147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região proferido nos Autos nº 0016329-83.2022.5.16.0022. A parte reclamante alega violação à autoridade do decidido por esta Corte nas ADIs 3.395 e 2.418, além de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    2. A parte reclamante narra que o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP) “propôs a Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88”. No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação sem concurso público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS. A condenação transitou em julgado em 26.11.2014.



    3. Relata que, iniciada a execução individual, o município apresentou impugnação, afirmando “a inexigibilidade do título executivo, na forma dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, § 5º do CPC e 884, § 5º da CLT, tendo em vista o julgamento da ADI 3.395. Todavia, a Justiça do Trabalho rejeitou a alegação, rechaçando a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada”. 



    4. Sustenta, assim, que, ao reforçar “a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargo”, a decisão reclamada afrontou a decisão proferida na ADI 2.418, bem como negou vigência ao art. 535, III, § 5º, do CPC e ao art. 884, § 5º da CLT, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    5. Quanto à competência para a reclamação trabalhista, assevera que, “desde 2006, em medida cautelar proferida na ADIn nº 3395, descabe a Justiça do Trabalho, apreciar a nulidade das relações contratuais formuladas pelo município de São Luís”. Defende, portanto, que a “decisão formadora do título (doc. nº 04) de forma descabida declarou nulo o contrato de trabalho entre as partes, malgrado a incompetência de fazê-lo, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC”. 



    6. Nesse contexto, o Município de São Luís requer: 



    (i) liminarmente, a suspensão do acordão reclamado até julgamento final da presente reclamação; 



    (ii) preliminarmente, a declaração da nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos arts. 97 e 103-A, § 3º, da CF e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o TRT da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, § 5º, (CPC) e 884, §5º, (CLT); 



    (iii) no mérito, a procedência total do pedido, para que seja cassado o referido acórdão diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e, por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395; 



    (iv) subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao TRT da 16ª Região para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395.



    7. É o relatório. Passo a decidir.



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    9. Na ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, por acórdão publicado em 10.11.2006, medida cautelar suspendendo toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Posteriormente, em 16.04.2020, esta Corte julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.  



    10. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, conforme jurisprudência pacífica do STF (nesse sentido, a Rcl 7.208-AgR, redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia, entre outras).  



    11.  No caso em exame, consoante já relatado, a decisão condenatória de mérito na Justiça do Trabalho — que determinou ao ente público o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados sem concurso público, após o advento da CF/88 — transitou em julgado em 26.11.2014, quando já havia o entendimento vinculante do STF nos autos da ADI 3.395-MC. 



    12. Nesse cenário, a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo deve ocorrer na fase de execução, consoante previsão do art. 535, III, § 5º, c/c o art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Os dispositivos afirmam que é inexigível o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. É justamente o caso dos autos.



    13. Na ADI 2.418, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, parágrafo único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º) . Decidiu-se, na ocasião, que “são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    14. Essa sistemática também foi declarada constitucional pelo STF no RE 611.503, paradigma do Tema 360-RG, nas hipóteses em que (i) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição; e (ii) o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    15.  Isso não obstante, a autoridade reclamada afastou a aplicação dos mencionados dispositivos com fundamento no instituto da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição. Confira-se o seguinte trecho do julgado:



    Decerto, não obstante o art. 64, §1º, do CPC estabeleça que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, essa regra limita-se ao período anterior ao trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual somente por Ação rescisória será possível rescindi-la, caso tenha sido prolatada por juiz absolutamente incompetente, conforme preconiza o art. 966, II, do CPC. 



    Por outro lado, como já mencionado, o art. 836, caput, da CLT, veda aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, exceto pela via da ação rescisória. 



    Dessa forma, inobstante a alegação do Município, inclusive quanto à inexigibilidade do título executivo judicial (CPC, art. 535, inc. III c/c §5º), a pretensão do agravante de rediscutir, em fase de execução, a competência do juízo que proferiu a decisão exequenda encontra obstáculo nos limites objetivos da (CF/88, art. 5º, XXXVI).



    [...]



    Em sendo assim, não há como acolher-se a pretensão do Município agravante, eis que a decisão está de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não se configurando qualquer violação legal ou constitucional.



    16. Dessa forma, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, a autoridade reclamada, na verdade, esvaziou de sentido o ato infraconstitucional, sem a devida observância à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) e ao decidido na ADI 2.418.



    17. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0011788-17.2016.5.03.0042) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    18. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator